Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-75.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000371-75.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DA SILVA - CPF: 035.312.811-27 (RECORRENTE), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1833-65 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
de
restituição
de
valores
e
indenização

por

danos

morais
. A
parte

reclamante

alega

ter

sido

vítima
de
fraude

ao

fornecer

chave
de
segurança

durante
conversa no WhatsApp com
suposto

funcionário
do banco,
resultando

na

transferência

não

autorizada
de R$ 5.905,00 de
sua

conta

bancária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

instituição

financeira

deve
ser
responsabilizada

por

transferência

fraudulenta
via PIX
realizada

após
o
fornecimento

voluntário
de dados de
acesso

pelo

próprio

correntista
a
terceiros
que se
passaram

por

funcionários
do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
,
conforme

Súmula
479 do STJ,
sendo

necessária
,
contudo
, a
comprovação
do
nexo
de
causalidade
entre as
atividades

financeiras
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.

4. No
caso
do "golpe da falsa central de
atendimento
",
quando
o
próprio

correntista

fornece

voluntariamente

seus
dados de
acesso
,
frustrando

os

mecanismos
de
segurança

implementados
pela
instituição

financeira
,
resta

caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
,
excludente
de
responsabilidade

prevista
no
artigo
14, §3º, II, do CDC.

5. A
parte

reclamante

confessou

ter

fornecido

voluntariamente

sua

chave
de
segurança

durante
conversa no WhatsApp com
terceiro
que se
passava

por

funcionário
do banco, o que
caracteriza
culpa
exclusiva
da
vítima
,
afastando
a
responsabilidade
da
instituição

financeira
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

instituição

financeira

não
é
responsável

pelos

danos

sofridos

decorrentes
do golpe da falsa central de
atendimento

quando
o
próprio

correntista

fornece

voluntariamente

seus
dados de
acesso
,
frustrando

os

mecanismos
de
segurança

implementados

pelo
banco. 2. O
fornecimento

voluntário
de dados de
acesso

pelo

correntista
a
terceiros

caracteriza
culpa
exclusiva
da
vítima
,
excludente
de
responsabilidade

prevista
no
artigo
14, §3º, II, do CDC."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 421.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023;
Súmula
479/STJ; TJMT, N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023; TJMT, N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023; TJMT, N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000371-75.2025.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
CLAUDINEIA DA SILVA BORGES

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLAUDINEIA DA SILVA BORGES

ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO BRADESCO S.A.

Noticiou
que: a) é titular de
conta

na

agência
da
parte

reclamada
; b)
em
6/2/2025,
foi

surpreendida

ao

constatar

transferência
via PIX
realizada

sem

sua

autorização
; c)
estava

conversando
no WhatsApp com
suposto

funcionário
do banco que
solicitou

sua

chave
de
segurança
; d)
após

fornecer
a
chave
,
teve
R$ 5.905,00
subtraídos
de
sua

conta
; e)
entrou

em

contato
com o banco, mas
não

obteve

êxito

na

solução
do
problema
.
Requereu
: a) a
restituição
do valor
transferido

indevidamente
; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
sendo

devida
a
inversão
do
ônus
da
prova
; b) para a
configuração
de
ato

ilícito
é
indispensável
a
presença
de
conduta

lesiva
,
ocorrência
de
dano
e
nexo
de
causalidade
; c) a
parte

reclamante

não

logrou

êxito

em

comprovar
que a
operação
se
deu

por

meio
de
fraude
; d) a
transferência

foi

realizada

em

razão
de a
parte

reclamante

ter

fornecido
o
código
de
acesso
a
terceiros
; e) a
parte

reclamada

em
nada
contribuiu
para a
prática
da
conduta

ilícita
; f) a
concretização
da
fraude

somente

foi

possível

em

razão
da
falta
de
zelo
da
parte

reclamante
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
sentença

incorreu

em

erro

ao

desconsiderar
a
responsabilidade

objetiva
do banco
na

ocorrência
da
fraude
; b) a
atividade

bancária

envolve

riscos

inerentes
e a
instituição

financeira
assume a
responsabilidade
de
garantir
a
segurança
das
operações
; c) a
falha

na

segurança
das
transações
via PIX
configura

falha

na

prestação
do
serviço

bancário
; d) o banco
tem
o
dever
de
implementar

mecanismos
de
segurança

eficazes
para
proteger

seus

clientes
contra
fraudes
; e) a
análise
da
verossimilhança
das
alegações
da
consumidora

foi
superficial e
inadequada
; f) o banco
não

comprovou
que
adotou

todas
as
medidas

necessárias
para
evitar

fraudes
; g) a
situação

vivenciada

ultrapassa
o
mero

dissabor
,
gerando

dano
moral
indenizável
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

Nesse
sentido
:

"(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ//
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

Não
obstante do
teor
da
Súmula
479/STJ é
necessária
a
comprovação
do
liame
de
causalidade
entre as
atividades

financeiras
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.

A

engenharia
social, no
contexto
de
fraudes

bancárias
, é
uma

técnica
de
manipulação
que
explora
a
confiança
e a
credulidade
das
pessoas
para
obter

informações

pessoais

ou

financeiras
,
como

senhas
,
códigos
de
segurança
, dados
bancários
, entre outros. É
uma
forma de golpe que visa
induzir
a
vítima
a
realizar

ações
que
prejudicam

seus

próprios
interesses,
como

transferir

dinheiro

ou

divulgar
dados
confidenciais
.

No "golpe da falsa central de
atendimento
"
os

golpistas

simulam
ser da Central de
Atendimento
da
instituição

financeira
,
utilizando
-se de
tecnologia

específica
(
a

exemplo
do app
SpoofApp
) que altera o
número
da
origem
da
chamada
,
deixando

transparecer
que
efetivamente
é
uma

ligação

oriunda
de um canal
oficial
.

Uma
vez
que a
vítima
se sente
confiante
de que
está

falando

efetivamente
com um canal
oficial
da
intuição

financeira
,
acaba

efetuando

transações
no App e
nos

Terminais
de
Autoatendimento
,
realizando

procedimentos
que
superam

os

mecanismos
de
segurança
,
como

troca
e
compartilhamento
de
senhas
,
habilitação
de outros
dispositivos

móveis
para
transações
,
realização
de PIX e
pagamento
de
boletos
. As
vítimas

realizam

estes

procedimentos

voluntariamente
,
induzidas

em

erro

pelos

golpistas
,
pensando

estar

realizando

procedimentos
de
segurança
para
cancelamento
de
transações

não

realizadas
.

É
importante

frisar
, que
durante
o "iter
criminis
"
a

instituição

financeira

não

participa

em

nenhum

momento
para
facilitar
a
consumação
do golpe, mas,
ao

contrário
,
exige

procedimentos
de
segurança
, que
são

superados
pela
conduta

ingênua
do
consumidor
.

A
instituição

financeira

não
é
responsável

pelos

danos

sofridos

decorrentes
do golpe da falsa central de
atendimento
,
quando
o
próprio

correntista

realiza

os

procedimentos
para a
habilitação
de um novo
dispositivo

móvel
,
frustrando

os

diversos

mecanismos
de
segurança

utilizados
,
como

senha
,
biometria
e
habilitação
de
dispositivos

específicos
para
transações
,
desde
que as
transações

sejam

realizadas

dentro
dos
limites
de
transferência
(PIX/TED)
previamente

estabelecidos
entre o
cliente
e banco.

Nesses
casos
,
não

há

como
se
responsabilizar
o
fornecedor
de
serviços
.

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)"

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023,
publicado
no DJE 29/06/2023)".

"RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as condutas da instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista repassa informações e dados de sua conta, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação.

(...) (N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024)"

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

afirma

expressamente

na

petição

inicial
que "
estava

conversando
no
Whatsapp
do Bradesco com o Sr. Lucas
Patroci
e o
suspeito

falou
que
daqui

alguns

minutos

ia
mudar a
chave
de
segurança
do
celular
novo e que a
vítima

passou
a
chave
de
segurança
e que
o

suspeito

furtou

todo
o
seu

dinheiro
da
conta
Bradesco no valor de R$ 5.905,00 (
cinco
mil reais e
noventa
e
cinco
centavos)
".

Conforme se
verifica
do
comprovante
de PIX
juntado

aos
autos (ID 300241381/PJe2), a
transferência

foi

realizada

pelo

aplicativo
do Bradesco,
mediante

inserção
manual de dados,
conforme

demonstrado

pelo

documento

apresentado
com a
contestação
(ID 300241398/PJe2).

Portanto
,
resta

evidente
que a
parte

reclamante

foi

vítima
do
chamado
"golpe da falsa central", tendo
fornecido

voluntariamente

seus
dados de
acesso
a
terceiros
, o que
caracteriza
culpa
exclusiva
da
vítima
,
afastando
a
responsabilidade
da
instituição

financeira
,
nos

termos
do
artigo
14, §3º, II, do CDC.

Não

há
,
portanto
,
falha

na

prestação
de
serviço

por

parte
do banco
reclamado
, que
não

concorreu
de
nenhuma
forma para
a

efetivação
do golpe, tendo inclusive
implementado

mecanismos
de
segurança
que
foram

superados
pela
conduta
da
própria

consumidora

ao

fornecer

seus
dados a
terceiros
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 300241410/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025